Tribunal: STF
Processo: RMS 38827
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Amarildo Vieira Chaves, em face de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual denegou a segurança sob o fundamento de que “não tendo a parte impetrante logrado êxito em comprovar o alegado direito líquido e certo, revela-se inadequada a via mandamental, por demandar dilação probatória” (eDOC 85, p. 17).



    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que, “em que pese o dispositivo ora guerreado dizer que o presente Mandado de Segurança carece de provas pré-constituídas para demonstração do direito líquido e certo do Impetrante, a vasta documentação acostada aos autos são suficientes para demonstrar o excesso da sansão aplicada ao servidor público, tendo em vista que no processo administrativo instaurado pelo Estado de Minas Gerais, na Secretaria de Estado e Saúde – órgão onde o Impetrante estava lotado naquela época, não vislumbrou práticas de improbidade e vantagens pessoais a ponto de justificar uma demissão." (eDOC 90, p. 3)



    A União apresentou contrarrazões defendendo a impossibilidade de conhecimento do recurso (eDOC 104).



    É o relatório. Decido.



    Observo que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que interposto em face de decisão monocrática, não impugnada por meio de agravo para o órgão colegiado no âmbito do STJ. Desta forma, ausente o esgotamento de instância, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.”



    (RMS 37179 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente